Tribunal: STF
Processo: HC 110280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto qualificado. Réu citado por edital. Suspensão do processo e determinação da produção antecipada da prova testemunhal. Art. 366 do CPP. 3. Alegação de ausência de fundamentação a justificar a colheita da prova oral. 4. Possibilidade concreta de perecimento. Ausência de prejuízo em razão da possibilidade de reiteração em juízo. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.